Tribunal: CARF
Processo: 11080.727476/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese da impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior, se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso.
DEDUÇÕES LEGAIS. LIVRO CAIXA. LIMITE DAS RECEITAS AUFERIDAS NO ANO CALENDÁRIO.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa e devidamente comprovadas está limitada à receita mensal da atividade não assalariada, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727476/2016-31
ACÓRDÃO
2202-011.819 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ANTONIO LUMERTZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de
documentação, na hipótese da impossibilidade de sua apresentação por
motivo de força maior, se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso.
DEDUÇÕES LEGAIS. LIVRO CAIXA. LIMITE DAS RECEITAS AUFERIDAS NO
ANO CALENDÁRIO.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa e devidamente
comprovadas está limitada à receita mensal da atividade não assalariada,
sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes
até dezembro.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.819 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727476/2016-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da juntada de documentação extemporânea e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da parte Recorrente
Imposto de Renda Pessoa Física com relação a dedução indevida de despesas em Livro Caixa, nos
termos do racional abaixo:

Dedução Indevida de Livro-Caixa.
Glosa do valor de R$ ********43.340,00, indevidamente deduzido a título de
Livro Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Tendo em vista que, com base nas argumentações e na documentação
apresentada, contrariando a legislação aplicável, o contribuinte: (a) deduziu como
Livro Caixa despesas com depreciação de equipamentos (veículo automotor e
computador), com locação (permanente sem comprovantes comerciais) e com
destinações alheias ao seu trabalho de caráter particular, que, (b) conforme dados
constantes das DIRFs a ele vinculadas, somente o rendimento recebido da
FUNESGE (R$ 650,00) decorre de trabalho sem vínculo empregatício; seguem
desconsiderados R$ 43.340,00 declarados a esse título.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.819 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727476/2016-31
3

Em sua impugnação alega que o valor contestado se refere a despesa de custeio
para realização de perícias judiciais e que o recebimento não se dá no mesmo ano fiscal da
prestação.
Sobreveio o acórdão no 03-79.882, proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB, com
dispensa de ementa (fls. 206-208), que entendeu pela improcedência da impugnação, com base
no racional de que:

Resta claro que despesas com livro caixa somente podem ser deduzidas de
rendimentos do trabalho não assalariado. Além disso, não podem exceder a
receita mensal do trabalho não assalariado, podendo o eventual excesso ser
deduzido nos meses seguintes até dezembro, não podendo ser deduzidos
eventuais sobras de despesas no ano seguinte.
Dessa forma, não há como acatar o pedido da defesa e somente podem ser
deduzidas despesas de livro caixa no montante de R$650,00, mantendo-se a glosa
de R$43.340,00. (fl. 208)

Cientificada em 06/08/2018 (fl. 212), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
24/08/2018 (fls. 214-219), em que alega ser atuário que presta perícias e que os valores são
recebidos a título de atividade não assalariada, de modo que o recebimento não se dá no ano em
que é prestado o serviço, diversos que ainda estão pendentes de pagamento com relação ao ano
de 2012. Apresenta documentos novos sem justificar o motivo que justificaria a sua juntada de
forma extraordinária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo, mas não conheço
da documentação extemporânea por não se amoldar às hipóteses permissivas de sua juntada,
quais sejam impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior, que se destine
a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos ou se preste a comprovar fatos
supervenientes, dado que a Recorrente não justificou o motivo de seu cabimento.
Como destacado no relatório, a lide versa sobre a regularidade de dedução de
despesas Livro Caixa escrituradas em patamar superior às receitas auferidas no período, além de
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.819 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727476/2016-31
4
ter sido constatada a inclusão de despesas vedadas, notadamente com relação à depreciação de
equipamentos, locação com destinação alheia do que o exercício profissional.
A Recorrente se insurge apenas com relação ao patamar de receitas escrituradas,
eis que alega que estas deveriam ser consideradas pelo regime de competência, dado que a
prestação é realizada em um ano fiscal e o recebimento fica pendente por anos.
A DRJ bem reconheceu que o pleito da Recorrente de que fosse possível aproveitar
as despesas dedutíveis com relação a receitas auferidas em período superveniente encontra
limitação legal, dado que os artigos 75 e 76 do RIR/99 previa a possibilidade dedução das despesas
com relação aos rendimentos percebidos a título de trabalho não assalariado, vedado o
aproveitamento após o encerramento do ano calendário, nos termos abaixo:

Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e
os encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do
excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-
calendário, não será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o, § 3o).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.819 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727476/2016-31
5
Resta claro que despesas com livro caixa somente podem ser deduzidas de
rendimentos do trabalho não assalariado. Além disso, não podem exceder a
receita mensal do trabalho não assalariado, podendo o eventual excesso ser
deduzido nos meses seguintes até dezembro, não podendo ser deduzidos
eventuais sobras de despesas no ano seguinte.
Dessa forma, não há como acatar o pedido da defesa e somente podem ser
deduzidas despesas de livro caixa no montante de R$650,00, mantendo-se a glosa
de R$43.340,00.

Veja-se que, para além de não ter demonstrado a suficiência de receitas para a
reversão da glosa, tampouco se desincumbiu de demonstrar que as despesas glosadas se
amoldariam à hipótese legal que permitisse a dedução.
Dessa forma, a conclusão alçada pela DRJ não merece reparos, termos aos quais
adiro com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da juntada de documentação extemporânea e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 243
DF CARF MF
Original